Tribunal: TJSP
Processo: 1019832-84.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato (empréstimo pessoal). Insurgência recursal da autora, fundada na abusividade na taxa de juros e necessidade de afastamento da mora.
2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS. Afastada. Apelação que impugna

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato (empréstimo pessoal). Insurgência recursal da autora, fundada na abusividade na taxa de juros e necessidade de afastamento da mora.
2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS. Afastada. Apelação que impugna especificamente todos os fundamentos relevantes trazidos na sentença
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Configurada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596), sendo excepcional o reconhecimento da abusividade, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada notória a abusividade dos juros remuneratórios, pois: a) a taxa de juros contratada é muito superior à taxa média mensal estabelecida pelo Banco Central; b) há elevada discrepância entre o custo de captação do recurso e os juros cobrados; c) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; d) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o tipo de operação questionada (refinanciamento de contrato de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física).
4. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita na forma simples. Contratação em 01/05/2017, ou seja, anterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542).
5. AFASTAMENTO DA MORA. Cabimento. Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, eventual mora do polo ativo restará automaticamente descaracterizada.
6. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Inovação recursal configurada. Matéria não aduzida em primeiro grau. Impossibilidade de análise do tema, sob pena de supressão de instância. Inteligência do art. 1.014 do CPC/15.
7. VERBAS SUCUMBENCIAIS. Sucumbência redistribuída e atribuída à parte ré. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.